Tribunal: TJMT
Processo: 1009386-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1009386-20.2024.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).MARCIO APARECIDO GUEDES
(JUIZ CONVOCADO)

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):
[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), G. H. G. C. G. - CPF: 099.859.691-46 (EMBARGANTE), GABRIELE LAURA GALVAO COSTA - CPF: 012.704.481-70 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELE LAURA GALVAO COSTA - CPF: 012.704.481-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
––
PLANO DE SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA COMPELIR O PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR TRATAMENTO DEEQUOTERAPIA E PSICOMOTRICIDADE– PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)
–
PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA EXCLUSIVA DE TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS – RESOLUÇÃO ANS Nº 539/2022
–
NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA DE TRATAMENTO PARA PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO QUE NÃO ABARCAM A ENFERMIDADE QUE ACOMETE O AUTOR– ARGUIÇÃO DE QUE HÁ RECENTE DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – QUESTÃO NÃO ABORDADA PELA DECISÃO AGRAVADA -AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC–ACÓRDÃO MANTIDO -EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Considerando que o autor foi

diagnosticado Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), identificado na Classificação Internacional de Doenças (CID) pelo código F-90.1, moléstia completamente diversa do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que é identificado pelo CID F-84, e como
as hipóteses de mitigação à taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS admitidas pela jurisprudência do
eg
. STJ (REsp n. 2.064.964/SP), se relacionam exclusivamente ao CID F-84, aludido entendimento jurisprudencial não pode ser estendido por liberalidade judiciária ao caso do autor, o que afasta a probabilidade do direito alegado.
2
. A cognoscibilidade do presente recurso se restringe à matéria efetivamente tratada pela r. decisão agravada atinente anegativa de custeio, pela operadora de saúde, apenas em relação à equoterapia e psicomotricidade por ausência de cobertura contratual ou obrigatória para os casos de TDAH, enfermidade que até aquele momento acometia o autor/agravado,pontos sobre os quais não se insurge o recorrente, sendo certo que a questão referente ao novo diagnóstico de transtorno do espectro autista e demais tratamentos indicados ainda será analisada pelo MM. Juiz condutor do feito.
3
. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de
aclaratórios
sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES(RELATOR – JUIZ CONVOCADO):

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto porGUSTAVO ANTÔNIO GALVÃO COSTA GONÇALVES, representado por sua mãe GABRIELE LAURA GALVÃO COSTA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado vinculado ao Id. nº 226537167, que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento nº 1009386-20.2024.8.11.0000
,
interposto pela ré/embargada, para indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo autor/embargante em que pretendia compelira Operadora de Saúde ao custeio dostratamentos de equoterapia e psicomotricidade prescritos por sua médica psiquiatra em razão do diagnóstico de TDAH.

O autor/embargante alega que solicitou o tratamento médico em razão do diagnóstico de TDAH, porém, após outras avaliações, concluiu-se que o autor é também portador de Transtorno do Espectro Autista, de modo que as terapias prescritas são essenciais ao seu desenvolvimento; prossegue dizendo que “
está realizando as terapias integradas no Conceito ABA, mas de maneira pouco intensiva e apresentando atrasos importantes nos domínios de linguagem e pessoal-social
”, sendo, pois, imprescindível que ele tenha acesso aos tratamentos de psicologia, equoterapia e psicomotricidade.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, a fim de que seja mantida a obrigação imposta à ré/embargada de custeio dostratamentos de psicologia, equoterapia e psicomotricidade prescritos por sua médica psiquiatra(cf. Id nº 227831692).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 230334672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ CONVOCADO):

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco
Buzzi
- Julgamento em 03/05/2016 -
DJe
de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”(Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MSEmbargosdeDeclaraçãono Agravo Interno nosEmbargosde Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de
conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º
vol
, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os
aclaratórios
foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

A decisão
deferitória
do pedido de antecipação da tutela adota como pedra basilar o entendimento jurisprudencial de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não tem caráter taxativo e, portanto, é ilícita/abusiva a negativa de cobertura do tratamento indicado pela médica assistente, mesmo não estando listado no aludido rol, ou, em outras palavras, que só é lícita a negativa de cobertura quando o procedimento e/ou tratamento é expressamente excluído por disposição contratual.

Sucede, porém, que, nocaso, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS permanece
taxativo
mesmo após o advento da Lei nº 14.454/2022, que introduziu o §13 no art. 10 da Lei nº 9.656/98 (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.914.956/SP), sendo, porém, a
possibilidade de mitigação em situações excepcionais de acordo com os
parâmetros específicos
, desde que o tratamento e/ou a terapia indicada ao beneficiário “(i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec
e
NatJus
) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS” (
EREsp
n. 1.889.704/SP).

Depois, admitiu-se a cobertura obrigatória de tratamentos como a equoterapia para pacientes portadores de transtorno do espectro autista (CID F-84):

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. (...) PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. (...) EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. (...) 2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral. (...) 6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção
negou provimento ao
EREsp
1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser
abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA)
” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 2.064.964/SP – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 20/2/2024,
DJe
de 8/3/2024 –
grifei
).

Não é esse, porém, o caso do autor/agravado, diagnosticado Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), identificado na Classificação Internacional de Doenças (CID) pelo código F-90.1, moléstia completamente diversa do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que é identificado pelo CID F-84, e como as hipóteses de mitigação à taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS admitidas pela jurisprudência do
eg
. STJ se relacionam exclusivamente ao CID F-84
, aludido entendimento jurisprudencial não pode ser estendido por liberalidade judiciária ao caso do autor/agravado, o que afasta a probabilidade do direito alegado, daí porque não se pode acoimar ilegal a negativa pela Operadora do Plano de Saúde, e, consequentemente, não parecem preenchidos os requisitos à antecipação da tutela.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, não se constata, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, muito menosde contradição entre as proposições decisórios como alega o embargante, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória,
procrastinando desnecessariamente o andamento processual,
como se vê do m
anifesto caráter protelatório da tese recursal, bastando simples leitura do v. acórdão embargado (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para o autor/embargante manifestar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

A cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima, sendo, pois, legítima a negativa de cobertura pelo plano de medicamento não previsto.

A alegada tese defendida no presente recurso de que o autor/embargante recebeu (recentemente) novo diagnóstico de transtorno do espectro autista, o que autorizaria a manutenção da obrigação imposta à ré/embargada de custeio dostratamentos de psicologia, equoterapia e psicomotricidade prescritos por sua médica psiquiatra,não pode ser conhecida diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância, eis que referida matéria ainda será objeto de análise em Primeiro Grau.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, até mesmo no tocante a matérias de ordem pública, já decidiram todas as
eg
. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE
EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...)
Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública
” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022 –
grifei
).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – (...) – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo,
quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo
” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1010095-60.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021 –
grifei
).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES
CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...)
Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância
” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1006719-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022 –
grifei
).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
–
AgInt
1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021,
Publicado
no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

A cognoscibilidade do presente Agravo de Instrumento se restringe, portanto, à matéria efetivamente tratada pela r. decisão agravada, atinente anegativa de custeio, pela operadora de saúde, apenas em relação à equoterapia e psicomotricidade por ausência de cobertura contratual ou obrigatória para os casos de TDAH, enfermidade que até aquele momento acometia o autor/agravado,pontos sobre os quais não se insurge o recorrente, sendo certo que a questão referente ao novo diagnóstico e demais tratamentos indicados ainda será analisada pelo MM. Juiz condutor do feito.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Aguarda o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024